Tribunal: TJDFT
Processo: 0717350-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717350-56.2021.8.07.0000 RECORRENTES: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO RECORRIDO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO EXECUTADO. 1. É ônus do executado a prova de que o imóvel penhorado é bem de família, a fim de obter a proteção estabelecida pelo art. 1o da Lei no 8.009/90 2. Demonstrado que a propriedade do imóvel penhorado foi consolidada em favor do credor fiduciário, que, inclusive, anuiu com a penhora, e não comprovado que o imóvel penhorado é bem de família, mantem-se a penhora. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.099/1990, sustentando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. Apontam divergência jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TRF-1, do TJRS e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1o da Lei 8.099/1990, bem como quanto ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao reconhecimento de que o imóvel penhorado é bem de família, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.925.820/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010